Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0720714-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE GOUVEIA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O JORGE GOUVEIA LIMA interpõe Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 36633362), objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença (autos no 0710015-29.2021.8.07.0018), acolheu a impugnação aos cálculos apresentados pelo ora agravante e determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial, "para que realize os cálculos nos termos dispostos com as devidas retenções legais constantes no art. 2o da Portaria GPR no 07/2019 de janeiro de 2019". Na origem, consoante pontuado pela r. decisão agravada, "cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral." Em síntese, o recorrente afirma ser "equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada". Aduz que "diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz (...) questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso". Conclui, com base nesse raciocínio, que seria "compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97". Acrescenta, por fim, que "diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte". Colaciona jurisprudência que entende abonar a tese defendida. Requer, liminarmente, a determinação de remessa dos autos originários à Contadoria Judicial, "para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência". No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID 36633363 e 36633364). É o relato do necessário. Decido. O caso em tela revela em tese cabível o recurso em apreço, por devolver a exame decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, CPC), sendo certo, ademais, incumbir ao relator apreciar o pedido de tutela provisória recursal (art. 932, II, CPC). O fundamento desse pedido tanto pode ser a urgência (art. 300, CPC) quanto a evidência (art. 311, CPC). No primeiro caso, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa (...) se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, CPC). Tratando-se, porém, “de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil”1, razão por que incumbe à parte, nesse caso, requerer tutela de natureza cautelar ou antecipada, a fim de obter, liminarmente, o que lhe foi negado em primeiro grau de jurisdição. Cabe ao agravante, nesse contexto, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar da tutela requerida. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, todas as suas alegações constituem matéria de mérito, a ser oportunamente analisada. Inexiste, com efeito, qualquer circunstância apta a justificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, acaso mantida, por ora, a r. decisão recorrida. O exercício do contraditório, antes da eventual reforma do pronunciamento judicial de primeira instância é, portanto, a medida mais adequada, a fim, inclusive, de possibilitar que a parte contrária traga aos autos outras alegações ou elementos de prova que entenda convenientes ao deslinde da controvérsia. Em que pesem tais circunstâncias, como a r. decisão agravada já determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o refazimento dos cálculos, eventual reforma do pronunciamento originário poderá ocasionar a prática de atos inúteis ou desnecessários, motivo pelo qual se revela prudente a paralisação do curso do procedimento na origem, até o julgamento do mérito da insurgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal liminarmente pleiteada e DEFIRO o efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento do feito, na origem, até o julgamento de mérito deste recurso. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora